Tribunal: TJES
Processo: 0009729-83.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto de coisa comum; Outras fraudes
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009729-83.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KATIA CIRLENE ACACIO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO.
REGIME INICIAL. RÉ REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 269 DO STJ. DETRAÇÃO
. INALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Houve a devida fundamentação para imposição do regime mais gravoso, tendo em vista que a acusada é portadora de maus antecedentes e reincidente na prática delitiva, inclusive em relação ao mesmo crime.

2. A fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena se mostra adequada e necessária para prevenção e reprovação do crime, estando em consonância com o Enunciado de Súmula nº 269 do col. Superior Tribunal de Justiça.

3. Eventual cômputo do período em que a acusada esteve presa preventivamente não alterará o regime de pena fixado, de modo que a detração ficará a cargo do Juízo da Execução. Precedentes TJES.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
KATIA CIRLENE ACACIO GOMES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 8823402), sustenta que não houve a devida fundamentação para a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, além de que se faz necessária a realização de detração de modo a modificar o regime inicial fixado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 8823406), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 9505402), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
KATIA CIRLENE ACACIO GOMES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 8823402), sustenta que não houve a devida fundamentação para a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, além de que se faz necessária a realização de detração de modo a modificar o regime inicial fixado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal narrando que “(...)
no dia 12 de novembro de 2021,
por volta das 07h59min, na BR 262, bairro São Francisco, em Cariacica/ES, KATIA CIRLENE ACÁCIO GOMES, subtraiu para si, 08 (oito) frascos de loção repelente de 200ml da marca Johnson, e 03 (três) pacotes de pastilha elétrica da marca Johnson, no valor total de R$ 184,06 (cento e oitenta e quatro reais e seis centavos), da vítima SUPER ATACADOS OBA”.

Após regular instrução processual, a acusada fora condenada pela prática do crime supramencionado à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena em virtude da reincidência da acusada.

Com efeito, ao contrário do alegado pela Defesa, houve a devida fundamentação para imposição do regime mais gravoso, tendo em vista que a acusada é portadora de maus antecedentes e reincidente na prática delitiva, inclusive em relação ao mesmo crime ora analisado.

Nessa linha, a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena se mostra adequada e necessária para prevenção e reprovação do crime, estando em consonância com o Enunciado de Súmula nº 269 do col. Superior Tribunal de Justiça:

É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

No que se refere à detração penal, eventual cômputo do período em que a acusada esteve presa preventivamente não alterará o regime de pena fixado, de modo que a detração ficará a cargo do Juízo da Execução, consoante iterativa jurisprudência desta Corte:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DOSIMETRIA. REFORÇO ARGUMENTATIVO. NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS DE ZAQUEU ANTÔNIO DE SOUZA , ELIAS CUSTÓDIO LELES, ADEMAR DA SILVA e ANA PAULA JOSÉ DOS SANTOS. MANUTENÇÃO DAS PENAS FIXADAS NA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS DE ELAINE CUSTÓDIO LELES e VALDIR ROMÃO DA SILVA. REVISÃO E REDIMENSIONAMENTO DAS REPRIMENDAS. MATÉRIAS PREQUESTIONADAS. - PRELIMINAR DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (...) -
Quanto ao pedido de compensação do tempo já cumprido em sede de prisões cautelares (art. 387, §2º, do CPP), não há razão para reforma. Em atenção ao que prevê a norma processual penal, se no caso concreto não for possível a alteração do regime inicial, como na hipótese dos autos, caberá ao juízo da execução verificar posteriormente o preenchimento dos requisitos e análise das demais questões.
(...)(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012180184181, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/03/2023, Data da Publicação no Diário: 21/03/2023)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.